Tribunal: TJMT
Processo: 1014632-36.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014632-36.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO DELGADO CHIARADIA - CPF: 264.418.038-44 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA - CPF: 298.056.009-04 (EMBARGANTE), IVANIR MARIA GNOATTO VIANA - CPF: 467.105.589-91 (EMBARGANTE), MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA - CPF: 018.689.611-50 (EMBARGANTE), FORTUNATO PLANEJAMENTO FINANCEIRO E CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 05.091.529/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA GROSSI DOS SANTOS MEYKNECHT - CPF: 330.080.118-45 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014632-36.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA, MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL -PRORROGAÇÃO DA BLINDAGEM ATÉ A ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES -
– IMPOSSIBILIDADE - PRAZO INDETERMINADO – CONVOCAÇÃO NÃO DETERMINADA-
STAY PERIOD
QUE SE ESTENDE POR MAIS DE UM ANO – DILAÇÃO POR 90 DIAS COM REALIZAÇÃO DA ACG –DECISÃO
EXTRA PETITA
- NÃO CONFIGURAÇÃO -
CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – INVIABILIDADE -

RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração opostos com o único propósito de rediscutir o mérito da lide e alterar o resultado do julgamento, sem que tenha ocorrido nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

A contradição que enseja ingressar por esta via é aquela identificada
nos tópicos internos da decisão, e não em cotejo com leis, decisões e acórdãos lavrados pelas instâncias ordinárias
(EDcl no AgInt na AR 6.077/SP).

A Lei 11.101/2005 não dispõe que o
stay períod
deve perdurar até a homologação do plano, muito menos que se aguarde a colheita da safra. Pelo contrário, fixa 180 dias. Contudo, a jurisprudência admite em algumas hipóteses a dilação por prazo razoável, sem excessos.

Não é
extra petita
o acórdão que prorrogou a blindagem até a AGC, tal como assentado na decisão agravada, porém com prazo certo, e não indefinido, como estabeleceu o juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014632-36.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA, MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, proveu em parte o Agravo de Instrumento para prorrogar a blindagem por mais 90 dias corridos, contados da data deste julgamento, período em que deverá ser realizada a Assembleia Geral de Credores, desde já autorizada na forma virtual se não for possível de modo presencial.

Os embargantes alegam que a Câmara o adentrou em questão não discutida na primeira instância (designação da Assembleia Geral de Credores), e para isso teria inclusive se utilizado de decisão proferida posteriormente.

Sustentam que a irresignação da agravante limitava-se à à impossibilidade da prorrogação da blindagem.

Apontam que há contradição no aresto ao

estender o stay period por mais 90 dias, pois seria insuficiente, já que a previsão de término da colheita da soja é nos meses de fevereiro e março de 2021, e portanto não há ambiente negocial para a fase deliberativa do plano.

Manifestação do embargado no id nº 59262458.

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento do Recurso (id nº 61513459).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014632-36.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA, IVANIR MARIA GNOATTO VIANA, MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da simples leitura das razões recursais fica evidente a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando preenchidos os requisitos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

No Agravo de Instrumento foi discutida a
prorrogação de ofício do
stay period
pelo juízo a quo
até a realização da AGC, que nem sequer teria sido agendada.

No acórdão constou que, apesar de não ser admitido ao juízo atuar de ofício em questões que não sejam de ordem pública, era possível, excepcionalmente, a análise dessa questão mesmo sem a provocação da parte, em razão da pandemia da Covid-19, para mitigar os prejuízos econômicos causados naquele momento.

Contudo, também foi consignado que
a Lei 11.101/2005 prevê a duração do
stay period
por apenas 180 dias e que no caso ele ultrapassa mais de 01 ano, sendo inaceitável que a blindagem se prolongasse por tempo indefinido, como decidido na primeira instância.

Ademais, a menção ao decisum de 24/08/2020, que determinou a publicação do 2º edital de credores e do aviso do plano de RJ, serviu unicamente para indicar que não havia óbice à realização da AGC, a qual deveria ser convocada ante a existência nos autos de diversas objeções ao plano já apresentadas no primeiro grau –art. 56 da Lei 11.101/2005 - (id nº 33386763, 30223088 e 29861857).

Anotou-se ainda que competia ao magistrado, administrador judicial, recuperanda e credores trabalharem em conjunto

para a sua concretização nesses 90 dias em que seria mantida a prorrogação, em benefício dos próprios recuperandos, uma vez que acredita-se que seja do interesse deles que a blindagem se estenda até a realização da AGC.

E mais, a Lei não enuncia que o
stay períod
deva perdurar até a homologação do plano, muito menos que se aguarde a colheita da safra, como pretendem os embargantes. Pelo contrário, estabelece 180 dias. Porém,

a jurisprudência admite em algumas hipóteses o prolongamento por tempo razoável,

mas sem excessos
.

Assim, em observância ao princípio da preservação da empresa, consagrado no art. 47 da LERF, somado à aplicação do art. 6º, § 4º, da mesma Lei, foi autorizado o adiamento por mais 90 dias, para que a Assembleia ocorresse nesse intervalo, e inclusive de forma virtual, se necessário.

Posto isso, não se trata de aresto
extra petita
,

porquanto manteve em parte a decisão do juízo de origem (prorrogação da blindagem até a AGC), mas com definição de prazo certo (90 dias).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no mesmo sentido nos autos:

In casu, o recurso objetiva a rediscussão do mérito da decisão embargada, manifestando clara irresignação/inconformismo da embargante
. Neste sentido, o embargado, com razão, lembra que a prorrogação do prazo de blindagem foi determinado até a realização da AGC. Assim, como um dos argumentos de irresignação do embargado foi justamente a ausência de previsão para a realização do referido ato, o acórdão que determinou a realização da AGC, seja de forma virtual ou presencial, não representa supressão de instância, mas, sim, determinação de cumprimento da Lei 11.101/2005.

Também não merece acolhimento a contradição arguida pelo embargante, ao afirmar que o prazo de 90 dias de prorrogação do prazo de blindagem é insuficiente,
pois, como arguido pelo embargado, os devedores/embargantes não necessitam pagar os credores nesse momento, mas apenas apresentar como pretendem se recuperar, por meio do seu plano de recuperação judicial, colocando-o em votação.

É flagrante o intuito dos embargantes em rediscutir o mérito, para o que não se prestam os Aclaratórios.

E mais, a contradição que enseja ingressar por esta via é aquela identificada
nos tópicos internos da decisão, e não em cotejo com leis, decisões e acórdãos lavrados pelas instâncias ordinárias
(EDcl no AgInt na AR 6.077/SP).

Além do quê, é pacífico o entendimento de que
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada (AgRg no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento é imprescindível estar configurada alguma das situações elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020